Tribunal: TJSP
Processo: 3004553-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento não padronizado – Alteração do medicamento após a citação – Tutela de urgência deferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Possibilidade de alteração do medicamento requerido na inicial – Jurisprudência do C. STJ nesse sentido – Relatório médico justificando a necessidade do fármaco – Hipossuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento não padronizado – Alteração do medicamento após a citação – Tutela de urgência deferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Possibilidade de alteração do medicamento requerido na inicial – Jurisprudência do C. STJ nesse sentido – Relatório médico justificando a necessidade do fármaco – Hipossuficiência comprovada - Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora – Pedido de dilação de prazo – Possibilidade – Necessidade de prazo razoável para o trâmite administrativo de aquisição do medicamento - Reforma parcial da r. decisão – Recurso parcialmente provido.